Tribunal: CARF
Processo: 10467.720803/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10467.720803/2011-11
ACÓRDÃO
1004-000.236 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
IRPJ/CSLL/COFINS. LUCRO REAL TRIMESTRAL. FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE
RECOLHIMENTO OU DECLARAÇÃO.
Uma vez constatado que o contribuinte não confessou, nem pagou
integralmente, os débitos relativos ao IRPJ, CSLL e COFINS apurados por ela
própria em DIPJ e DACON sem qualquer alegação/comprovação de erro,
procede o lançamento de ofício dos valores declarados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.236 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720803/2011-11
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 125/144) interposto pelo contribuinte acima
identificado contra o Acórdão no 12-103-779, proferido pela 2a Turma da DRJ/RJO (fls. 112/114), o
qual julgou a impugnação improcedente com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. EFEITOS.
Valores apurados e declarados pelo sujeito passivo, não confessados em DCTF, ou,
não pagos, exceto por comprovação de erros ou omissões, estão sujeitos a
exigências de ofício.

Em resumo, tratam os presentes autos de exigências de ofício do imposto de renda
de pessoa jurídica, R$ 175.138,41, fls. 4; da COFINS, R$ 101.529,20, fls. 9, e da CSLL, R$ 34.052,30,
fls. 14, atinentes ao ano calendário de 2008, acrescidas de penalidade de 75% e encargos
moratórios, de pessoa jurídica tributada com base no lucro real trimestral, fls. 22.
De acordo com o Relatório de Revisão de Declaração de fls. 69/70, fundamentaram
as exações as diferenças entre os valores dos tributos constantes da DIPJ, fls. 22/66, e da DACON e
aqueles consignados na DCTF ou pagos, conforme demonstrativos de fls. 67/68.
Cientificada do Auto de Infração, a contribuinte apresenta impugnação (fls. 73/85),
alegando, em síntese, que:
- a tributação com base no lucro real é opção do contribuinte, sendo as regras de
sua apuração, bem como da CSLL e da COFINS, prescritas em lei, conforme reproduções dos
dispositivos legais respectivos, fls. 77/79;
- o lançamento de ofício do crédito tributário geraria uma controvérsia que
gravitaria em torno da perscrutação acerca da natureza das atividades da impugnante; inclusive,
com a obrigatoriedade de suas fontes pagadoras, de retenção na fonte dos tributos e
contribuições devidos, conforme art. 64 da Lei n. 9430/96 e atos normativos reproduzidos e
comentados nos autos, fls. 81/84;
- a análise feita pelo auditor com base nas Notas Fiscais de Serviços demonstraria
que a impugnante executou as atividades de engenharia, sendo que não foram levados em
consideração, créditos remanescentes de agosto de 2008, R$ 46.427,08 e setembro de 2008,
R$ 30.980,59, todos devidamente informados na DACON, conforme planilhas de fls. 90.
Tramitado o feito, sobreveio a decisão ora recorrida que manteve integralmente as
exigências.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.236 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720803/2011-11
3
Intimada dessa decisão, o contribuinte interpôs o recurso voluntário, onde
basicamente reitera as alegações de defesa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Do lançamento de ofício
Não há reparos a fazer na motivação da decisão ora recorrida ao manter os
lançamentos, razão pela qual a adoto como razões de decidir, verbis:
4.- Salta à evidência que, exceto quanto aos valores de eventuais créditos
relativos aos meses de agosto e setembro de 2008, as alegações impugnatórias
nada tem a ver com os fundamentos destes autos, conforme descritos no
relatório: valores de tributos apurados e declarados pela própria impugnante, não
constantes de DCTF, ou, não pagos, conforme demonstrativos de fls. 67/68.
Simples.
4.1.- Ninguém, nestes autos, questionou sua opção tributária, ou, auditou Notas
Fiscais de sua emissão. Menos, ainda, a natureza de suas atividades.
5.- Quanto aos valores reportados na impugnação, negativos para os meses de
agosto e setembro de 2008, fls.68, acaso traduzissem créditos por retenções na
fonte nos mesmos meses, superiores a valores da COFINS apurados nos meses
meses, impunha-se ao sujeito passivo a opção de processar suas compensações
em meses posteriores, ou, através de instrumento próprio - PER/DCOMP, pleitear
sua compensação com outros tributos.
5.1.- Pleitearem-se eventuais compensações neste feito, ao arrepio de quaisquer
provas de origens e da efetividade daqueles valores negativos foge às causas de
presente pendenga. Mesmo porque, consoante demonstrado, os valores
declarados como devidos, não confessados, DCTF, ou, não pagos, foram apurados
pela própria impugnante.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.236 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720803/2011-11
4

Nesse sentido, uma vez constatado que o contribuinte não confessou, nem pagou
integralmente, os débitos relativos ao IRPJ, CSLL e COFINS apurados por ela própria em DIPJ e
DACON sem qualquer alegação/comprovação de erro, procede o lançamento de ofício dos valores
declarados.

Conclusão
Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 157
DF CARF MF
Original